Tribunal: TJPA
Processo: 0162452-47.2015.8.14.0104
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÕES PENAIS ? ART. 157, §2º, INC. II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO ? INOCORRÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva demonstradas pelas declarações das vítimas, as quais reconheceram os acusados, que subtraíram 01 (um) celular e a renda do estabelecimento onde as aludidas vítimas trabalhavam, tendo sido presos em flagrante logo após a prática delituosa, fatos corroborados pelos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas em juízo, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas aptas à condenação dos recorrentes. Pena definitiva que se mantém em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, bem como o regime prisional semiaberto, pois, nos termos do art. 33, §2º, ?b?, do CP, é o único autorizado na hipótese. 2) APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0162452-47.2015.8.14.0104
COMARCA DE ORIGEM: Breu Branco (Vara Única)
APELANTES: Cleison Melo da Silva e Bruno Nascimento da Cruz (Def. Púb. Pablo de Souza Melo)
APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÕES PENAIS - ART. 157, §2º, INC. II, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - INOCORRÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva demonstradas pelas declarações das vítimas, as quais reconheceram os acusados, que subtraíram 01 (um) celular e a renda do estabelecimento onde as aludidas vítimas trabalhavam, tendo sido presos em flagrante logo após a prática delituosa, fatos corroborados pelos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas em juízo, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia, não havendo que se falar em insuficiência de provas aptas à condenação dos recorrentes.
Pena definitiva que se mantém em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, bem como o regime prisional semiaberto, pois, nos termos do art. 33, §2º, ¿b¿, do CP, é o único autorizado na hipótese.
2)
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos oito dias do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 08 de setembro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelações interpostas por CLEISON MELO DA SILVA e BRUNO NASCIMENTO DA CRUZ, inconformados com a sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Breu Branco que os condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime semiaberto e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 157, §2º, inc. II, do Código Penal.

Em razões recursais, alegam os apelantes, unicamente, a insuficiência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pelas suas absolvições em observância ao princípio do
in dubio pro reo.
Ao final, requer o prequestionamento das questões suscitadas, visando a eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, o qual requereu o início imediato da execução das penas estabelecidas aos réus, nos termos do julgado no HC 126.292/SP.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 14 de dezembro de 2015, por volta das 18h00, as vítimas Donizete da Silva Souza e Ivaldo Filgueira Pereira, ambos frentistas, estavam trabalhando no Posto Ipiranga, localização indicada nos autos do inquérito policial, quando os denunciados CLEISON MELO DA SILVA e BRUNO NASCIMENTO DA CRUZ chegaram no local em uma motocicleta, e, armados, desceram do veículo para roubar.

Prossegue relatando a exordial acusatória que cada denunciado escolheu um frentista, sendo que CLEISON, com uma arma de fogo na mão, foi roubar o funcionário Donizete, levando-o até o caixa do estabelecimento, de onde subtraiu cerca de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como o celular da referida vítima, ao passo que BRUNO foi abordar o outro funcionário, o nacional IVALDO.

A polícia foi acionada e diante das informações recebidas, saíram em perseguição dos meliantes, logrando êxito em detê-los, tendo sido encontrada a moto, bem como a arma utilizada no crime, sendo que ambas as vítimas reconheceram os réus da delegacia.

Refere, por fim, a exordial acusatória, que a motocicleta utilizada para a prática do crime também havia sido roubada, tendo sido devolvida ao seu proprietário,
sendo que a aludida arma de fogo, segundo a autoridade policial, era de fabricação caseira e não estava apto a uso, razão pela qual os recorrentes foram incursos nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

As alegações dos apelantes, de que inexistem provas cabais para ensejar suas condenações, não merece amparo, senão vejamos:

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de apresentação e apreensão e de entrega de fls. 45 (arma) e 52 (moto) dos autos, bem como pelas provas orais coligidas nos autos, elementos esses que demonstram ter os apelantes incorrido no crime capitulado no art. 157, §2º, inc. II, do CP.

A vítima DONIZETE DA SILVA SOUZA, na fase inquisitiva, às fls. 18, declarou,
verbis:
¿QUE, 14/12/2015, por volta das 18h50min, estava no Posto Ipiranga quando chegaram dois meliantes em uma motocicleta Honda Pop/100 sem placa e sem painel; QUE, perguntaram se estava funcionando o posto e o outro frentista informou que já havia encerrado o expediente; QUE, como chegou outra motocicleta os meliantes foram embora; QUE, depois retornaram, apontaram suas armas e anunciaram o assalto;
QUE, um dos meliantes, que depois reconheceu como sendo o nacional CLEISON MELO DA SILVA, 27 anos, estava com a arma apreendida e foi até o caixa e pediu o dinheiro e seu celular; QUE, o outro meliante rendeu o outro frentista
; QUE, os meliantes foram embora levando o seu celular marca LG de cor cinza e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro; QUE, um borracheiro próximo ao posto ficou sabendo do roubo e acionou a Polícia Militar; QUE, após os policiais chegaram e foram atrás dos meliantes; QUE, depois a PM retornou e trouxe as vítimas para esta Delegacia para os procedimentos cabíveis. (...)¿

A outra vítima IVALDO FELGUEIRA PEREIRA, também perante a autoridade policial, declarou, às fls. 20,
verbis
:
¿QUE, 14/12/2015, por volta das 18h50min, estava no Posto Ipiranga quando chegaram dois meliantes em uma motocicleta Honda Pop/100 sem placa e sem painel; QUE perguntaram se estava funcionando o posto e respondeu que já havia encerrado o expediente; QUE, como chegou outra motocicleta os meliantes foram embora; QUE, depois retornaram, apontaram suas armas e anunciaram o assalto;
QUE, um dos meliantes, que depois reconheceu como sendo o nascimento BRUNO NASCIMENTO DA CRUZ, 18 anos, que estava com a arma de fogo e lhe rendeu enquanto o outro meliante foi para o caixa
; QUE os meliantes foram embora levando um celular marca LG, de cor cinza e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro; QUE, um borracheiro próximo ao posto ficou sabendo do roubo e acionou a Polícia Militar; QUE, após os policiais chegaram e foram atrás dos meliantes; QUE, depois a PM retornou e trouxe as vítimas para esta Delegacia para os procedimentos cabíveis. (...)¿

No mesmo sentido, a testemunha EDINALDO OLIVEIRA NUNES, um dos policiais militares que efetuou a prisão dos denunciados, o qual aduziu, às fls. 12,
verbis:
¿(...) QUE estava em ronda com a GU no dia 14/11/2015 quando encontraram com o vigia do posto Texaco, pois teria uma vítima de roubo de um celular e da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais); QUE, a vítima informou que eras dois meliantes e que um deles estava armado com uma arma de fogo do tipo escopeta; QUE, a GU saiu em ronda e depois de uma denúncia anônima se dirigiu para uma casa na Rua Angelim, no bairro Castanheira; QUE, em frente a casa havia 8 (oito) pessoas; QUE, a GU fez o cerco, mas 3 (três) pessoas fugiram; QUE trouxeram para delegacia 5 (pessoas), 1 (uma) motocicleta e 1 (uma) arma de fogo do tipo escopeta; QUE já na delegacia verificou que havia um ocorrência de roubo da motocicleta, crime que teria ocorrido no sábado (12/12/2015); QUE a GU foi no endereço do dono da motocicleta e esta reconheceu BRUNO NASCIMENTO DA CRUZ, 18 anos, como sendo um dos autores do crime e o que portava a arma de fogo;
QUE, IVALDO FELGUEIRA PEREIRA frentista do posto reconheceu BRUNO NASCIMENTO DA CRUZ, 18 anos, como sendo os autores do roubo no posto, que estava com uma arma de fogo e que anunciou o assalto
;
QUE DONIZETE DA SILVA SOUZA, também frentista do posto e que estava no caixa, reconheceu CLEISON MELO DA SILVA, 27 anos, como sendo o meliante que estava com a arma de fogo que fora apreendida e que pediu o seu celular e o dinheiro do caixa
. (...)¿

Em juízo, às fls. 113, ambas vítimas confirmaram seus depoimentos na fase indiciária, destacando-se as declarações de DONIZETE DA SILVA SOUZA, o qual verbalizou,
verbis:

¿QUE era funcionário do posto em que ocorreu o assalto; QUE os acusados Bruno e Cleison estavam portando arma de fogo; QUE levaram um celular do depoente; QUE foi levado R$ 500,00 do caixa; QUE não foi recuperada a quantia roubada e o celular¿

O ofendido IVALDO FELGUEIRA PEREIRA, perante o juiz
a quo
, às fls. 113, aduziu,
verbis
:
¿QUE estava no dia do assalto; QUE os dois assaltantes estavam armados; QUE levaram o celular do seu amigo; QUE levaram dinheiro do posto; QUE os acusados apontaram a arma para o depoente¿

Por fim, também em juízo, tem-se o depoimento da testemunha EDINALDO OLIVEIRA NUNES, acima mencionada, o qual aduziu, às fls. 114,
verbis
: ¿
QUE encontraram os assaltantes numa ronda;
QUE reconhece os assaltantes como os que foram localizados com a arma do crime e uma moto
; QUE a moto foi reconhecida pela vítima¿

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se ser patente que os apelantes foram os autores do crime que lhes foram imputados, estando as suas versões defensivas completamente desamparada dos elementos de prova carreados no caderno processual, ainda mais quando confrontada com os depoimentos acima,
os quais deixaram claro que no dia dos fatos, os acusados foram presos em flagrante, logo após o delito, tendo sido suas características descritas pelas vítimas aos policiais, as quais reconheceram os apelantes na delegacia, às fls. 46 e 47, tendo sido seus depoimentos confirmados em juízo.

Ademais, tal fato foi ratificado pelo depoimento da testemunha EDINALDO OLIVEIRA NUNES na fase judicial, a qual reconheceu ambos os acusados, referindo que eles foram localizados com a arma e a moto utilizadas no crime.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado aos recorrentes estão suficientemente demonstradas, tendo sido os mesmos presos em flagrante, e as palavras das vítimas,
as quais foram enfáticas ao referirem que os acusados subtraíram 01 (um) celular e valor em dinheiro proveniente da renda do posto de gasolina em que trabalhavam, foram ratificadas em juízo e corroboradas pelo depoimento testemunhal colhido na fase judicial
, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia.

Logo,
in casu
, vastos são os elementos de prova que demonstram a autoria do crime de roubo imputado aos apelantes, verificando-se assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo às palavras das vítimas, que, como cediço, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório e as referidas vítimas não têm motivo para incriminar falsamente os acusados.

No que diz respeito à pena-base fixada aos apelantes, em que pese os mesmos não tenham se insurgido contra as reprimendas a eles impostas, sabe-se tratar-se de matéria de ordem pública, cujo efeito
tantum
devolutum quantum appellatum

autoriza a sua reavaliação, inclusive, de ofício, se for o caso, sendo que na hipótese, vê-se que as penas-bases foram estipuladas aos apelantes no patamar mínimo, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

Diante da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CP, a sanção foi aumentada no mínimo legal, ou seja, em 1/3 (um terço),
restando fixada definitivamente em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena fixada ao réu, pois é o único autorizado na hipótese, nos termos do art. 33, §2º,
b
, do CP
.

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Por derradeiro, no que se refere ao pleito formulado pelo
Parquet
, em seu parecer às fls. 191/193, de início imediato da execução das penas estabelecidas aos apelantes, ressalta-se ser inócuo, em virtude dos recorrentes já estarem cumprindo-as provisoriamente desde antes mesmo da sentença condenatória
a quo,
tendo sido tais segregações mantidas às fls. 148, e as guias de recolhimento provisórias expedidas às fls. 161/163 e 166/168.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes negos provimento, mantendo em todos os termos, a sentença vergastada.

É como voto.

Belém, 08 de setembro de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora